Tribunal: CARF
Processo: 10166.765483/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.765483/2020-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
WILSON AFONSO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Mantêm-se a glosa da referida dedução, uma vez não haver nos autos nenhum
elemento capaz de ilidi-la.
IRPF.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de
o contribuinte declarar valor maior do que o efetivamente retido.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DIRPF. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do
contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos
legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.765483/2020-12
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.765483/2020-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
WILSON AFONSO ROSA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 15a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 108-024.442/2021, às e-fls. 135/146 que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da glosa de dedução de previdência oficial e compensação indevida do IRRF, em relação ao
exercício 2016, conforme peça inaugural do feito, às fls. 88/98, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido à intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Glosa do valor de R$ 129.715,07, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 30.511,62
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente Tributação Exclusiva
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente,
o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 164.780,97
, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.765483/2020-12

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, considerando o imposto retido como sendo o
equivalente aos rendimentos recebidos acumuladamente e, consequentemente, diminuindo
a base de cálculo, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 156/165, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Valor da infração: R$ 129.715,07. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
O valor contestado foi recolhido por outra fonte pagadora, conforme declaração de fonte
pagadora e decisão judicial determinando que fosse realizada desta forma.
Observação: valores recolhidos em face de êxito em reclamação trabalhista.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE Fonte Pagadora: 46.522.959/0001-98.
CPF Beneficiário: 093.692.528-00 - WILSON AFONSO ROSA.
Valor da infração: R$ 30.511,62. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado foi efetivamente retido e informado na declaração de rendimentos
em outro CNPJ CNPJ e nome da outra fonte pagadora: Valor retido pelo CNPJ
00.000.000.0001-91, pois o Banco do Brasil foi responsável pelo recolhimento do IRRF
em nome da reclamada, a prefeitura do município de Mauá/SP, conforme determinação
do juízo trabalhista de Mauá/SP Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
- TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA Fonte
Pagadora: 00.000.000/0001-91.
CPF Beneficiário: 093.692.528-00 - WILSON AFONSO ROSA.
Valor da infração: R$ 164.780,97. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Este valor foi erroneamente declarado. Não há imposto a ser recolhido além do que já
foi retido na fonte. Os valores foram recebidos a título de êxito em reclamação
trabalhista, na qual consta de forma clara, o montante objeto de base de cálculo de INSS
e IRPF, nos termos da lei, sendo o restante indenizatório, juros de mora e/ou isento de
IRPF.
Em complementação a síntese realizada pelo próprio contribuinte, ele acrescenta o
pedido que o imposto sob os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado
pela tabela progressiva, considerando que esses rendimentos se referem ao número de
91 meses. E, ainda, que seja considerado sua avançada idade e a complexidade do
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual - DAA para relevar os enganos
cometidos nas informações prestadas a Receita Federal do Brasil - RFB não o
penalizando.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.765483/2020-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente da dedução indevida da
previdência oficial, compensação indevida do IRRF (ajuste) e também do IRRF (RRA).
Por sua vez, em apertada síntese, o contribuinte argumenta que cometeu erros,
devido à complexidade da Declaração de Ajuste Anual – DAA, que levaram aos lançamentos em
questão, pois recebeu rendimentos do Município de Mauá, por força de uma ação judicial,
através do Banco do Brasil e fez confusão ao lançar os CNPJ ́s das fontes pagadoras.
Sendo assim analisaremos de acordo com os fatos geradores apurados.

DEDUÇÃO INDEVIDA COM PREVIDÊNCIA OFICIAL

Cotejando as informações das DIRF ́s e da Declaração de Ajuste Anual –
Declaração de Ajuste Anual - DAA, nota-se que em relação a previdência oficial o contribuinte
informou o recolhimento ocorrido na ação judicial em duplicidade. Uma vez no campo
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR,
como valor da contribuição previdenciária oficial retido pelo Município de Mauá, informou R$
133.627,53, somando o que foi retido diretamente pelo Município, no valor de R$ 3.912,46 com
o valor de R$ 129.715,07, retido em ação judicial e pago através do Banco do Brasil.
Novamente, informando o valor de R$ 129.715,07, no campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR. Logo,
correto foi o procedimento fiscal ao glosar a indevida dedução a título de contribuição à
Previdência Oficial, no valor de R$ 129.715,07.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF (AJUSTE)

Em relação a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, observa-se que, como no item anterior, o contribuinte informou a maior o Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, R$31.708,50, no campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR, quando o valor retido pelo Município
de Mauá foi apenas de R$1.196,88. Portanto, novamente correto foi o procedimento fiscal ao
glosar o valor de R$30.511,62, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado
pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) para o
contribuinte.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.765483/2020-12

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF (RRA)

De igual forma é a situação da compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RAA de tributação
exclusiva, pois se verifica, em análise a Declaração de Ajuste Anual - DAA, que o contribuinte
informou a retenção no montante de R$195.634,34 e um rendimento tributável de R$378.341,56,
com o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$30.853,37, conforme Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pelo Banco do Brasil, a qual se
encontra em consonância com os documentos sobre a ação judicial de fls. 55/57.
Neste diapasão, resta evidente a compensação indevida do IRRF.

RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO – BOA-FÉ

O próprio contribuinte confirma as situações que foram enfrentadas nos tópicos
anteriores, pleiteando a possibilidade de retificar sua declaração, de maneira a inserir no campo
certo os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ressaltando sua boa-fé.
Ocorre que, a boa-fé ou má-fé da contribuinte costuma ser apenada com a
qualificação da multa, o que não se observou no caso dos autos e, a sua intenção, quanto ao
recolhimento do tributo em sim, não tem o condão de rechaçar a exigência fiscal.
Com mais especificidade, a legislação de regência estabelece que a
responsabilidade por infrações, independe dos efeitos do ato praticado pelo contribuinte. É o que
se extrai do artigo 136 do Códex Tributário, nos seguintes termos:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por sua vez, relativamente a possibilidade de retificar a declaração após iniciada a
ação fiscal, ou mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é por
demais enfático ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(grifamos)
Na hipótese dos autos, o contribuinte, após iniciada a ação fiscal, vem procurando
retificar a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Ademais, poderá a autoridade de origem, se entender cabível, proceder
eventual Revisão de Ofício com base nos documentos e informações prestadas pelo
contribuinte, como por exemplo, em relação a declaração “duplicada” dos rendimentos e o
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.765483/2020-12

número dos meses correspondente ao RRA, tendo em vista os preceitos do artigo 149 do
CTN.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 173
DF CARF MF
Original